Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MARCAÇÃO DE POLTRONA EM DUPLICIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. INAMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca anulação da sentença proferida em demanda de reparação de danos por dano moral sofrido por marcação de assento em duplicidade no trecho Brasília/Manaus, situação que ocasionou constrangimento ao autor. Suscita nulidade por ausência de fundamentação e aplicação automática da inversão do ônus da prova.
2. Não há vício na sentença que observa os requisitos do artigo 489, §1o, do CPC, com análise das provas produzidas nos autos e os argumentos apresentados pelas partes.
3. Com efeito, o fato de o Juízo argumentar quanto à apresentação de queixa crime por injúria e pedido de danos morais em desfavor dos colegas de trabalho não constituíram isoladamente a ratio decidendi como equivocadamente sustentado pelo apelante. Tal argumentação, em verdade, foi utilizada no intuito de corroborar com a negativa de dano moral, tendo em vista, a baixa repercussão do evento no plano valorativo da pessoa na sociedade. Desse modo, a discordância com os fundamentos utilizados pelo Juízo não configura ausência de fundamentação, tampouco enseja nulidade. Preliminar afastada.
4. É inquestionável que a relação jurídica que envolve as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, pois ambas se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor esculpido por esse diploma legal (arts. 2o e 3° do CDC).
5. Ainda que se trate de relação consumerista não há automática inversão do ônus da prova, conforme equivocadamente sustentado pelo apelante. Pois a inversão do ônus probatório é condicionada à avaliação do magistrado.
6. Ademais, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Desse modo, poderia o apelante demonstrar que efetivamente sofreu violação de direito da personalidade através de filmagem, gravação ou até mesmo testemunhas, o que não ocorreu. A hipersensibilidade não é motivo para o reconhecimento do dano moral, pois se leva em consideração o pensamento médio dos consumidores.
7. Apelação conhecida e não provida. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos, na ação principal, pelo autor em 1%, tornando-os definitivos em 11% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.